Tribunal: TJPA
Processo: 0002248-30.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002248-43.2009.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ASSOCIACAO DE PERITOS OFICIAIS DO PARA, CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA APÓCRIFA.
ATO JURÍDICO INEXISTENTE.
NULIDADE DA SENTENÇA MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Os
despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e
assinados pelos juízes
. Inteligência do art. 205 do NCPC;

II - A sentença não assinada pelo magistrado é ato juridicamente inexistente e, como tal, sem aptidão para produzir efeitos jurídicos;

III –
In casu
, a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Declaração Judicial de Abusividade de Greve ajuizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em desfavor da Associação de Peritos Oficiais do Pará – ASPOP, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito ante a perda do objeto da ação, efetivamente não foi assinada pelo magistrado de 1º grau, o que torna o
ato jurídico inexistente, apto a não produzir qualquer efeito;

IV -
A anulação da sentença monocrática é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de origem
para que
se proceda um outro pronunciamento jurisdicional;

V – Recurso conhecido e julgado provido, para anular a sentença monocrática,
com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando
um novo pronunciamento jurisdicional
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Declaração Judicial de Abusividade de Greve ajuizada pelo
CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES
em desfavor da
ASSOCIAÇÃO DE PERITOS OFICIAIS DO PARÁ - ASPOP,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da perda de objeto da referida ação, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC.

Nas razões recursais (
Num. 1944358 - Pág. 4
/9), a representante do
Parquet
aduziu, em síntese, que a sentença proferida pelo Juízo Monocrático se encontrava apócrifa, motivo pelo qual, o referido
decisum
deveria ser anulado.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a anulação da sentença guerreada, determinando imediato retorno dos autos ao Juízo de 1º grau.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão de
Num. 1944359 - Pág. 6
, exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Após a regular distribuição, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1985635 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 2212346 - Pág. 1
/6)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

O cerne da controvérsia cinge-se sobre a alegação do apelante de que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau se encontraria apócrifa.

Inicialmente, saliento que o art. 205 do NCPC preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 205. Os
despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e
assinados pelos juízes
.

§1o Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura.

§ 2o A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita eletronicamente, na forma da lei.

§ 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.”

Destarte, da leitura do referido dispositivo legal, se observa que objetivando dar segurança aos processos e seus procedimentos se faz necessária a assinatura do juiz no ato sentencial. A sentença apócrifa não se
convalida com silêncio das partes e nem com a publicação regular, faltando força de
ato judicial, passível de nulidade.

Sobre o assunto, os doutrinadores Nelson Nery Júnior e Rosa

Maria de Andrade Nery
lecionam o seguinte:

"Somente depois de conferida, eventualmente modificada, e
assinada pelo juiz, a sentença passa a ser considerada ato processual. Antes disso
é ato inexistente"
.
(Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado e
legislação extravagante / Rosa Maria de Andrade Nery. - 13. ed. ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pg. 527)

No caso dos autos, se observa que a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito ante a perda do objeto da ação (
Num. 1944357 - Pág. 2
/3)
, efetivamente não foi assinada pelo eminente magistrado de 1º grau, o que torna
o
ato jurídico inexistente, apto a não produzir qualquer efeito.

Sendo importante ressaltar, conforme salientou o ilustre representante do Órgão Ministerial em seu judicioso parecer, que
, à época da sentença recorrida, os autos da presente ação eram físicos e somente após o
decisum
monocrático é que foram digitalizados e migrados para a plataforma do Sistema PJE. Portanto, por se tratarem de autos físicos, a sentença deveria, obrigatoriamente, conter a assinatura do magistrado para ocorresse a sua validação, o que, no presente caso, não ocorreu.

Outrossim, encontrado-se a
sentença monocrática apócrifa, considera-se ato inexistente, não sendo possível sua convalidação.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

“
APELAÇÃO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA
SEM ASSINATURA DO JUIZ. ATO JUDICIAL INEXISTENTE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO. EXEGESE DO ARTIGO 164 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NULIDADE DO PROCESSO, A PARTIR
DO ATO SENTENCIAL.
1. Conforme entendimento
doutrinário e jurisprudencial, as sentenças serão
assinadas pelos juízes, tornando autêntico o ato
processual. Assim, a sentença sem assinatura é mais que
nula, é inexistente, inviabilizando sua convalidação mesmo
com a baixa dos autos para a instância de origem. 2.
Considerando que o ato inexistente não produz qualquer
efeito no mundo jurídico, devem os autos retornar à Vara
de origem para prolação de outra sentença e posterior
abertura do prazo recursal. 3. Preliminar de inexistência
da sentença suscitada de ofício. Recurso não conhecido
.
(Acórdão n. 858497, 20120111171270APC, Relator: Des. SILVA
LEMOS, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3ª Turma Cível, Data
de Julgamento: 18/03/2015, Publicado no DJE: 31/03/2015.
Pág.: 234)

SENTENÇA APÓCRIFA. ATO JURÍDICO INEXISTENTE.
CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO ATO
JUDICIAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.
RECURSOS PREJUDICADOS.
1. A sentença não assinada
pelo magistrado é ato juridicamente inexistente e, como
tal, sem aptidão para produzir efeitos jurídicos. 2. O ato
inexistente não é passível de convalidação, razão pela qual
se impõe decretar, de ofício, a nulidade da sentença e de
todos os atos praticados posteriormente a ela. 3- Recursos
prejudicados. Sentença nula.
(Acórdão n. 701164,
20120111808198APC, Relator: Desa. GISLENE PINHEIRO, Revisor:
ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5ª Turma Cível, Data de
Julgamento: 07/08/2013, Publicado no DJE: 14/08/2013. Pág
139)”

Por conseguinte, ante as razões supramencionadas, a anulação da sentença monocrática é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de origem
para que
se proceda um outro pronunciamento jurisdicional
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e,
dou-lhe provimento,
para, anulando a sentença vergastada, determinar o retorno dos autos ao Juízo Monocrático, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
26
de
abril
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 08/05/2021